Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NOTÍCIA INVERÍDICA. POLICIA MILITAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DA PRISÃO NOTICIADA. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A configuração da responsabilidade civil do Estado pelos danos praticados por seus agentes depende da demonstração do fato lesivo, da ocorrência do dano e do nexo causal, dispensada a prova do dolo/culpa da Administração
2. Inexiste o dever de indenizar, ainda que a responsabilidade seja objetiva, quando ausente o nexo causal entre a conduta dos agentes e o evento danoso.
3. A veiculação de notícia inverídica pelo sítio eletrônico da Polícia Militar, apontando a prisão do autor, embora possa, em tese, configurar ato ilícito, não é capaz de afetar sua honra objetiva e subjetiva quando esse possui mais de trinta passagens pela polícia pela suposta prática de crime semelhante e, inclusive, já foi condenado criminalmente por receptação e furto em duas oportunidades. Aplica-se, por analogia, o entendimento fixado na súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.